Tribunal: STF
Processo: ARE 1387883
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FURTO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA RG Nº 339. AGRAVO INTERNO INEXISTENTE. PRECLUSÃO. SEGUIMENTO NEGADO.

 1.	Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto por Marcelo Balan, com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, em razão de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) – INSURGÊNCIA DA DEFESA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – INCABÍVEL – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS ORAIS FIRMES E HARMÔNICAS – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – NECESSIDADE DA DETENÇÃO DESVIGIADA DA RES – INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO – DEVIDA CARACTERIZAÇÃO DA FIGURA TÍPICA DO FURTO – REQUERIDO RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIÁVEL – AUSÊNCIA DA UNIDADE DE DESÍGNIO – CRITÉRIO SUBJETIVO VIOLADO – DELINEADA A HABITUALIDADE CRIMINOSA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”  (e-doc. 18, p. 1).

 2.	Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, porquanto o Tribunal teria deixado de fundamentar a decisão no tocante à alegação de ocorrência de continuidade delitiva. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do recurso para “reconhecer a continuidade delitiva delitiva dos crimes praticados pelo réu, ou nulidade do V. Acórdão, por contrariedade aos dispositivos contidos no art. 93, IX, segunda parte, da Constituição Federal” (e-doc. 23).

 3.	O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná mediante aplicação do Tema nº 339 da sistemática da Repercussão Geral, bem como por ausência de prequestionamento (e-doc. 31).

 4.	Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta ter havido o prequestionamento do dispositivo alegado como violado (e-doc. 33).

É o relatório.

Decido.

 5.	Após detida análise dos autos, com o cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifico ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.

 6.	No que concerne à alegada ausência de fundamentação do acórdão recorrido, verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral e inadmitiu o recurso extraordinário. Confira-se o respectivo excerto:

“Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto por MARCELO BALAN, ressaltando que o tema envolvendo o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, se deu com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do novo Código de Processo Civil.” (e-doc. 31, p. 2; grifos acrescidos).

 7.	Ocorre que, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, da relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, o Plenário desta Corte assentou não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, in verbis:

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 
1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 
3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 
4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.”
(AI nº 760.358-QO/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19/11/2009, p. 19/02/2010).

 8.	Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042, ambos do Código de Processo Civil, previu o “agravo interno” como recurso cabível contra decisão da Presidência do Tribunal, ou Turma Recursal de origem, que aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir como prejudicado o recurso extraordinário.

 9.	Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INJURIA RACIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA CONSIGNADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.397.810-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).

 10.	No caso em análise, o agravante não interpôs, no Tribunal de origem, o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil, tornando-se preclusa a matéria referente à aplicação do Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral.

 11.	Ante o exposto, nego seguimento ao agravo no recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de julho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator